Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710928-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WALTER CARLOS ALARCÃO AGRAVADO: GERCINA MARIA CARDOSO DE ALARCAO, NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, CIMENTO TOCANTINS SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Walter Carlos Alarcão contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0001637-46.2002.8.07.0001, indeferiu o pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. No Agravo de Instrumento, não há pedido de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação de tutela recursal. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 16517937. O recurso foi incluído em pauta de julgamento - Id. 19482196. Posteriormente, o Agravante informou que foi proferida sentença nos autos principais, e que opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento de que a r. sentença lhe trouxe prejuízos, já que tem interesse em apresentar apelação e está impedido pela r. decisão agravada (Id. 19450088). Decido. O pedido de concessão de efeito suspensivo não pode sequer ser conhecido. Ocorre que no sistema processual brasileiro vige o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido por singularidade recursal ou unicidade. Cada ato processual deve ser praticado no momento correto, de modo que após interposição do recurso, é vedado à parte complementá-lo, aditá-lo ou corrigi-lo, ante a preclusão consumativa. Tendo o Espólio de Walter Carlos Alarcão interposto o Agravo de Instrumento, operou a preclusão consumativa, de modo que não é permitido qualquer aditamento posterior, nem mesmo para pedir a concessão de efeito suspensivo, pois a medida deveria ter sido pleiteada já na peça recursal, porquanto a possibilidade de a sentença ser proferida era evidente. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: "É defeso à parte, praticado o ato, com a interposição do recurso, ainda que lhe reste prazo, adicionar elementos ao inconformismo, pelo princípio da preclusão consumativa." (AgRg no EREsp 710.599/SP. Corte Especial) Ante o exposto, não conheço do pedido de aplicação de efeito suspensivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora